Tribunal: TJES
Processo: 0005034-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005034-17.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEIDSON SANTOS COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REJEITADA. PENA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e da existência de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes no interior da residência do réu, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. De igual forma, os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram de arma de munições no interior da residência e na sacola arremessada pelo denunciado para fora da casa. Neste contexto, em atenção à uníssona prova oral, é de rigor a condenação pelo crime previsto no art. 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal acompanhada de fundamentação idônea e de forma proporcional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GLEIDSON SANTOS COELHO em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB, aplicando-lhe a pena definitiva de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4227191).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GLEIDSON SANTOS COELHO em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB, aplicando-lhe a pena definitiva de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4227191).

Pois bem. Narra a denúncia que:

“(...) no dia 08 de marco e 2021, por volta das 17h:38min, na Rua Salaminho, n° 182, Bairro Ilha dos Ayres, Município de Vila Velha/ES, o ora denunciado GLEIDSON SANTOS COELHO foi preso em flagrante delito pois, consciente e voluntariamente, tinha em depósito, para fim de comércio, 03 (três) buchas de maconha" e 05 (cinco) buchas de "haxixe", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de material para preparação, qual seja, pinos, papel filme e sacolas, bem como 02 (duas) balanças de precisão e, por fim, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) pistola Glock, calibre .40 com número de série raspado, com um acessório seletor de rajada e 02 (dois) carregadores, 56 (cinquenta e seis) munições calibre .380, 27 (vinte
e sete) munições calibre .40, 04 (quatro) munições calibre .38 e 01 (um) carreador de calibre .380, assim como 01 (um) celular LG e 01 (um) celular Samsung (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento tático no bairro Ilha do Ayres, com o intuito de averiguar denúncia anônima de que Gleydson seria o gerente do tráfico no local e estaria armazenando drogas e armas em seu apartamento.

Consta ainda que ao se aproximarem do apartamento foi possível sentir forte odor de maconha e, ao perceber a presença das viaturas, o denunciado dispensou uma sacola azul pela janela. Após, o denunciado franqueou a entrada dos policiais em sua residência, sendo localizada 02 buchas de maconha e 05 buchas de haxixe, além de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Em revista nos quartos do apartamento foram encontradas armas e munições, e na sacola dispensada pelo denunciado havia 56 munições calibre. 380.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O policial militar Dionathan Henrique relatou em Juízo que recebeu a informação do Disque Denúncia de que o réu seria gerente do tráfico e que, ao chegar no local, visualizou o réu arremessando uma sacola azul. Em seguida, ao adentrarem no apartamento encontraram drogas, balança de precisão, material para embalo, armas e munições.

O policial militar Washington Pereira confirmou em Juízo os fatos narrados na denúncia, relatando a apreensão de drogas, arma e munições, bem como afirmou que o réu assumiu a propriedade do material apreendido.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). Ademais, o fato do policial não lembrar que alguns detalhes da apreensão, não descredibiliza seu depoimento diante das inúmeras diligências de que participa e o decurso do tempo.

Ademais, não há qualquer nulidade na leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, conforme já decidiu o STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma" (HC 282.148/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016).

(...)

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.728.794/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019.)

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também, que diante do contexto fático da apreensão e da existência de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes no interior da residência do réu, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

No que tange ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, verifico que referido pleito também não merece acolhida.

Segundo consta, no dia dos fatos, policiais militares apreenderam em poder do acusado 01 (uma) pistola Glock, calibre .40 com número de série raspado, com um acessório seletor de rajada e 02 (dois) carregadores, 56 (cinquenta e seis) munições calibre .380, 27 (vinte e sete) munições calibre .40, 04 (quatro) munições calibre .38 e 01 (um) carreador de calibre .380.

A existência material do crime vem elucidada pelo auto de apreensão, auto provisório de eficiência de arma de fogo e, ainda, pela prova oral coligida. Em Juízo, quando interrogado, o réu negou a propriedade das armas e munições apreendidas, contudo, os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram a apreensão da arma e de munições no interior da residência e na sacola arremessada pelo denunciado para fora da casa.

Neste contexto, em atenção à uníssona prova oral, é de rigor a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que não há qualquer reparo a fazer.

QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, a pena foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime ao guardar em sua residência substâncias entorpecentes variadas para a venda, com dolo; ANTECEDENTES, maculados segundo certidão de fls 55; CONDUTA SOCIAL, sem registro; PERSONALIDADE, de má índole; MOTIVOS, não revelados pelo réu já que negou a traficância; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu já que o crime fora praticado dentro de sua residência; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que esta assistido por advogados particulares.

Ora, o fato de o réu guardar em sua residência substância entorpecente, já é elementar do crime e não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como a má índole não é fundamento idôneo para valorar a personalidade do réu. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que nem mesmo a quantidade de droga apreendida justifica a valoração da mencionada circunstância.

Por outro lado, correta a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo que neste ponto, merece destaque o fato de haverem crianças menores na residência, fazendo-se, assim, um reforço argumentativo.

No entanto, ainda que mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, tenho que a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) anos de reclusão, por se revelar proporcional e até benéfica ao réu.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valendo destacar que a exasperação também se revela proporcional e até benéfica ao réu já que, segundo jurisprudência do STJ, o fração usual é de 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

QUANTO AO CRIME DO ART. 16, §1º, DA LEI 10.826/03

Na primeira fase, a pena foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu mantinha em sua residência arma de fogo raspada e munições .40, com dolo; ANTECEDENTES, maculados segundo certidão de fls 55; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, de má índole; MOTIVOS, não revelados pelo réu; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu já que o réu mantinha a arma em casa aonde existiam crianças; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, não foram graves; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que esta assistido por defensor particular. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa. Não há atenuante. Milita contra o réu a agravante da reincidência pelo oque majoro a pena em 3 meses de reclusão e 10 dias multa. Não há minorante e majorantes a serem consideradas.

Ora, o fato do réu manter em sua residência arma e munições já é elementar do crime e não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como a má índole não é fundamento idôneo para valorar a personalidade do réu.

Por outro lado, correta a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime foram devidamente justificadas.

No entanto, ainda que mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, tenho que a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por se revelar proporcional e até benéfica ao réu.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valendo destacar que a exasperação também se revela proporcional e até benéfica ao réu já que, segundo jurisprudência do STJ, o fração usual é de 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas aplicadas deverão somadas, razão pela qual a pena definitiva foi devidamente fixada em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 dias-multa. Mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, conforme art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como
voto
.